Tribunal: TJDFT
Processo: 0021123-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS-EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. BENEFÍCIOS. REVISÃO. DIFERENÇAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. Não há lei que imponha a formação do litisconsórcio passivo necessário entre o patrocinador e a entidade previdenciária em demandas revisionais e, ainda que se reconheça a pertinência subjetiva do Banco do Brasil em ações como tais, a eficácia de eventual sentença condenatória não depende da citação do empregador, mas apenas da prévia e integral recomposição da reserva matemática.
II. O STJ firmou orientação, no julgamento do recurso especial representativo da controvérsia no 1.312.736/RS, que, doravante, não será possível incluir as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar já concedido, devendo eventual reparação de danos ser buscada diretamente ao ex-empregador na Justiça do Trabalho. Em atenção à segurança jurídica, no entanto, modulou os efeitos desta decisão para assegurar o direito àqueles que já tivessem judicializado a pretensão revisional, houvesse previsão regulamentar e fosse realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática.
III. O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se apurar o aporte necessário a recomposição da reserva matemática, autorizada a compensação.
IV. Enquanto não recomposta a reserva matemática, não há se falar em mora da entidade previdenciária.
V. Reconhecido o direito, a devedora deve responder pelos ônus da sua sucumbência, mormente porque foi quem deu causa a ação.
VI. Em havendo condenação, os honorários não podem ser fixados sobre o valor da causa.
VII. Não cabe a revisão do Benefício Especial de Remuneração (BER) e do Benefício Especial Temporário (BET), porque foram criados para distribuir os superávits verificados nos anos de 2006 a 2010, tratando-se, portanto, de benefício com prazo e recursos limitados, que, por já terem se findado, carecem de fonte de custeio, que sequer pode ser recomposta, dada a sua natureza semelhante a dividendos.
VIII. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se parcial provimento ao recurso do autor.